Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719032-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIAN DO NASCIMENTO SOBRINHO AGRAVADO: RODRIGO LUCENA PINHEIRO, MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIAN DO NASCIMENTO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a liminar nos autos da ação de reintegração de posse movida contra a recorrente por RODRIGO LUCENA PINHEIRO e MARIA ROSÁRIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO, para reintegrar os agravados na posse do apartamento n° 304, da SQS 107, Bloco “F”, Asa Sul, Brasília/DF, que era ocupado pela recorrente a título de comodato, desde quando encerrada a união estável que mantinha com o primeiro recorrido. Alega o agravante, em síntese, que manteve união estável com o primeiro agravado desde o ano de 2015 até 2021, quando este deixou a residência do casal, que passou a ser habitada exclusivamente pela recorrente e pela a filha comum, fruto desta relação afetiva. Afirma ser portadora de Esclerose Sistêmica e que apesar de estar incapacitada para o trabalho, teve cancelado o auxílio doença que recebia da Previdência Social em janeiro de 2022, razão pela qual obteve a fixação de alimentos provisórios na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida em face do primeiro agravado, perante a Quinta Vara de Família de Brasília (Processo no 0701685-15.2022.8.07.0016). Aduz que o primeiro agravado não está promovendo o pagamento dos alimentos fixados no Juízo de Família, o que está comprometendo sua subsistência e de sua filha, além da prejudicar a continuidade do tratamento médico que lhe foi prescrito Defende que possui direito de permanecer no imóvel até ulterior decisão do Juízo de Família, ao argumento de que "o imóvel objeto do presente processo é objeto da ação que discute a partilha de bens do casal, bem como, a permanência da agravante no imóvel, ou seja, não pode ser objeto de nova ação." Alega que os recorridos possuem situação financeira confortável, possuindo outros imóveis, além de serem elevados os rendimentos mensais de pensão recebida pela segunda agravada, que é genitora do primeiro, aduzindo, ainda, que ambos promovem confusão patrimonial entre si, visando obstar direito de credores. Defende que a decisão agravada afronta o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, pois "não levou em consideração que a agravante não tem renda alguma para sobreviver com sua filha, é portadora de doença degenerativa que a impossibilita para a vida laboral, que o agravado está inadimplente com os alimentos provisórios anteriormente mencionados e a decisão do STF que proíbe concessão de liminares de despejo até 30.06.2022." Sustenta a presença dos requisitos para suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mediante aplicação do princípio in dúbio pro misero, porquanto, "uma vez expedido e cumprido o mandado de imissão de posse, a agravante será expulsa do local em que vive, ficando à mercê da sorte com sua filha de 5 anos, e sem ter local para onde ir." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida, afastando a reintegração de posse do móvel objeto do litígio. Dispensado de preparo em razão do pedido de gratuidade judiciária formulado no recurso. Os agravados compareceram aos autos logo após a interposição do recurso, sem prévia intimação, apresentando contraminuta ao agravo de instrumento no ID 36259644. Destacam que o imóvel objeto da lide não integra partilha a ser realizada na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravante, tratando-se de bens adquiridos pelos recorrentes antes da relação afetiva. Destacam que já foram assegurados meios de subsistência à autora e sua filha, mediante fixação de pensão alimentícia para ambas, ressaltando que o pedido de reintegração de posse não possui relação com aos litígios travados entre as partes no Juízo de família. Alegam que a agravada possui imóvel próprio, que possui genitor com elevada capacidade financeira e que mantém alto padrão de vida, possuindo veículo valioso, além de ser pedagoga e estar apta ao trabalho. Com esses argumentos, requerem o desprovimento do recurso e o indeferimento do provimento liminar vindicado pela agravante. É o Relatório. Decido. De início, aferido que a agravante não está inserida no mercado de trabalho, que teve cancelado o benefício previdenciário que recebia até janeiro de 2022, e que obteve a fixação de alimentos provisórios em seu favor pelo Juízo da Quinta Vara de Família de Brasília, visando para manter tratamento de saúde, concedo à recorrente os benefícios da justiça gratuita. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade do direito vindicado pela recorrente. Não encontra amparo nos autos a alegação de que o imóvel ocupado pela recorrente integre patrimônio comum, sujeito à partilha na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movido em face do primeiro recorrido. Verifica-se do ID 125517564 e seguintes dos autos de origem que o agravado, utilizando-se de recurso provenientes da venda de outro imóvel, anterior à união estável mantida com a agravante, adquiriu 29,22% do apartamento n° 304, da SQS 107, Bloco “F”, Asa Sul, Brasília/DF, sendo o restante do imóvel pago por sua genitora, segunda agravada, que passou a ser proprietária de 70,78% da unidade imobiliária. Assim, não se verifica confusão patrimonial na referida aquisição de imóvel por mãe e filho, mas a compra conjunta de um imóvel, cuja fração de propriedade observa a proporção do pagamento realizada por cada um dos condôminos. Constata-se, portanto, que a propriedade do imóvel é exclusiva dos agravados, sendo certo que sequer consta pedido de divisão do bem na ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela agravante (ID 125517573 dos autos de origem), que se manteve na posse do bem em razão de comodato tácito, com prazo indeterminado, mesmo depois do rompimento da relação afetiva. Ressalto que a apesar de postular o direito de habitação no imóvel perante o Juízo de Família, a agravante não obteve tal providência em sede de antecipação de tutela, como se verifica na decisão de ID 36236555. Nesse contexto, em 14 de abril de 2022 os agravados notificaram a agravante para desocupar o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, (ID 125517568 e 125517570 dos autos de origem), pondo fim comodato, sendo forçoso reconhecer que, findo esse prazo, passou a existir esbulho passível de ser tutelado em ação de reintegração de posse. Como se sabe, a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). E segundo o artigo 1.200 do Código Civil, "É justa a posse que não for violenta, clandestina, ou precária". Observados esses pressupostos jurídicos, entende-se que a partir do momento que o comodatário se recusa a devolver o bem emprestado por comodato se perfaz a precariedade da posse que exercia sobre o bem, conforme leciona Arnaldo Rizzardo: "Tem-se a posse precária quando o invasor ou ocupante age com abuso de confiança, ou recusando-se a devolver o bem após vencido o prazo, ou se apropriando do mesmo apesar de entregue para determinada finalidade. A injustiça da posse se caracteriza, segundo Darcy Bessone, não "no momento da instalação da posse, mas no momento da recusa da restituição devida. O estabelecimento da posse, fundado em relação contratual, terá sido justo e legítimo. A recusa de restituir é que será injusta. (...)"(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 42) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTRATO DE COMODATO. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. No comodato sem termo certo, o comodante, em regra, somente pode invocar o direito de retomada após a constituição do comodatário em mora com a prévia notificação judicial ou extrajudicial (mora ex persona) e a estipulação de prazo razoável para a restituição da coisa, cuja inobservância implicará a caracterização do esbulho autorizador do interdito possessório. (...) (Acórdão 1375304, 07093080520188070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL. COMODATO. ANTIGO LAR COMUM. RECUSA DE ABANDONO. CESSÃO DE DIREITOS. MANEJO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. (...) 2. A recusa de ex-convivente, devidamente notificado, em abandonar o antigo lar comum, ocupada a título de comodato, após o desfazimento da relação de união estável havida entre os contendores, configura esbulho, admitindo-se que o prejudicado invoque a reintegração da sua posse, nos moldes do art. 560 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1405175, 07165968820208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.INTIMAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA. ESBULHO CARACTERIZADO. RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL. RESSARCIMENTO. DESPESAS. CONSUMO ÁGUA E ENERGIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. 6. Em se tratando de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem. (...) (Acórdão 1405104, 07013124320208070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de direito de habitação sustentado pela agravante em razão da dissolução de união estável mantida com o primeiro agravado, trata-se de questão que não comporta apreciação nessa sede processual. Com efeito, a análise da ação de reintegração de posse, que tramita em juízo cível, deve se restringir à aferição dos direitos possessórios e de propriedade sobre o imóvel, além da relação jurídica que vincula as partes ao bem em disputa, não sendo a seara adequada para resolução de litígios envolvendo direito de família. O direito de habitação alegado pela autora, ainda que pudesse obstar a reintegração de posse, é objeto da ação de reconhecimento e dissolução de união estável no 0701685-15.2022.8.07.0016, em tramite na Quinta Vara de Família de Brasília, cabendo ao referido Juízo decidir a respeito da subsistência do direito alegado, de acordo com sua competência funcional. Contudo, como já destacado, a recorrente não obteve tutela de urgência no Juízo de família a respeito do direito de habitação (ID 36236555), de modo que o alegado não obsta a reintegração de posse vindicada nos autos de origem. Quanto ao mais, a alegação de que os recorridos possuírem outros imóveis e renda elevada, não afeta o direito possessório tratado no litígio, assim como não se constata demonstrada a alegação de que a reintegração de posse em favor dos recorrentes a deixará a recorrente e sua filha desabrigadas. Isso porque, os elementos de informação coligidos nessa fase do processo denotam que, além de ter tido assegurada pensão alimentícia, para si e para a filha, a agravante seria proprietária de imóvel próprio. E, assim como destacado por ela com relação ao primeiro agravado, há noticias de que a recorrente também é proveniente de família que possui elevada capacidade financeira. Por fim, mostra-se improcedente a alegação de que a reintegração de posse deferida pela decisão agravada estaria veda pelo STF até 31 de junho de 2022. A decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF no 828, concedeu parcialmente a medida cautelar vindicada "a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022." Ou seja, a referida decisão apenas estendeu a vigência das disposições contidas na Lei no 14.216/2021 para até 31 de junho de 2022. Ocorre que o referindo diploma normativo não veda a reintegração de posse de imóvel decorrente de esbulho particular, obstando apenas a reintegração de posse para desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, além de impedir a execução de ordens de despejo derivadas de contrato de locação, como se verifica nos arts. 2o, 3o e 5o da Lei no 14.216/2021: Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.(...) Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: (...) Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Ademais, a recorrente não trouxe qualquer argumento especifico a respeito dos reflexos na pandemia da Covid19 sobre sua situação financeira, assim como não apontou circunstância concreta a esse respeito, que seja passível de influir na alegada necessidade de permanecer no imóvel. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação do agravado para responder o recurso, vez que já se manifestou em contrarrazões (ID 36259644). Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília, 17 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator